Tribunal: STF
Processo: HC 203889
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Gustavo Vicente Penna em favor de Anderson Angelo Valentim Amaral, contra conduta omissiva do Relator do HC 653.893/SP, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (evento 2, fls. 22-9).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 653.893/SP. Aduz que “O writ em questão foi impetrado, perante a autoridade coatora, no dia 22 de março de 2021, sendo negado o pedido liminar. No dia 24 de março foram solicitadas as informações e, até o presente momento, além dos embargos de declarações do ora subscritor, nada aconteceu no processo”. Assevera inidônea a fundamentação quanto à fixação do regime inicial intermediário para cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena até o julgamento final do writ pela autoridade coatora. No mérito, pugna que seja determinado o imediato julgamento do HC 653.893/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 2, fls. 3-8)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 653.893/SP foi distribuído ao Ministro Felix Fischer em 23.3.2021. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 25.3.2021. Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos e a decisão foi publicada em 12.4.2021. Os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial e com as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 09.6.2021. 
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, distribuído na Corte Superior há 03 meses e com autos conclusos para julgamento há 19 dias. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 653.893/SP, no Superior Tribunal de Justiça
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora